Tribunal: TJDFT
Processo: 0740130-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740130-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A Agravado: Felipe Vitorino Grana D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do processo no 0701426-81.2017.8.07.0020, assim redigida: “Trata-se de impugnação ao bloqueio BACENJUD de valores, sob a alegação de que não houve qualquer certificação da publicação da decisão de intimação para a impugnação à penhora, requerendo a impugnante/executada o afastamento do valor da astreinte aplicadas, ou ainda, subsidiariamente, reduzindo o valor para patamar razoável e compatível com o caso (Id. 70344745). Nota-se que a aplicação da astreinte fixada se deu pela postura da requerida em descumprir, reiteradamente, a obrigação de fazer determinada nos autos. Vale ressaltar que a exigibilidade de obrigação de fazer determinada, inclusive no que se referente às parcelas vincendas, bem como a multa diária diária foram mantidas em sede de agravo de instrumento, conforme acórdão de Id. 70483142. Diferentemente do que alega a impugnante, houve publicação da certidão de intimação acerca do bloqueio BACENJUD efetuado, bem como de todas as decisões proferidas no feito, tendo inclusive o Sistema registrado ciência da impugnante/executada, deixando a executada transcorrer in albs o prazo para impugnação. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao bloqueio BACENJUD, pois além de ser intempestiva, não verifico presentes os requisitos do artigo 854, § 3o, incisos I e II, do CPC. Preclusa a presente decisão, oficie-se para transferência do valor bloqueado via BACENJUD (R$ 111.829,50) para a conta bancária informada na petição de Id. 65150462. Proceda-se à nova pesquisa BACENJUD de valores, no montante de R$ 23.665 (vinte e três mil seiscentos e sessenta e cinco reais), conforme requerido na petição de Id. 69753358. Indefiro, por ora, o pedido de nova fixação de multa diária, conforme requerido na petição de Id. 69753358, pois tenho como razoável a astreinte já cominada. Publique-se. Intimem-se.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 19630749), em síntese, que o valor da multa cominatória imposta em seu desfavor, que atualmente correspondente a aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais), não é razoável, sobretudo em viertude da peculiaridade de que o recorrido teve acesso ao tratamento de saúde pretendido. Argumenta que não houve descumprimento da obrigação que lhe foi imposta, aduzindo que o valor da referida multa pode ser revisto a qualquer tempo, devendo ser reduzido para que não produza o enriquecimento indevido do recorrido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e, assim, excluída a multa em questão ou, subsidiariamente, reduzida para valor razoável. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 19630752 e Id. 19630753). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de revisão e a razoabilidade do valor da multa cominatória aplicada à recorrente. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial. Diante desse contexto, a razoabilidade do valor da multa deve ser avaliada em relação ao próprio momento em que é fixada. Caso contrário, o caráter coercitivo da multa seria esvaziado. Com efeito, o transcurso do tempo, regra geral, influenciaria de modo decisivo no montante global da multa. Assim, a avaliação da razoabilidade em momento posterior seria deturpada pelo efeito multiplicador do tempo. A respeito do tema, examinem-se as seguintes ementas promandas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS. BACEN-JUD. TRANSFERÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. 4. Razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória aplicada em virtude do descumprimento, por 280 (duzentos e oitenta) dias, da ordem judicial de transferência de numerário bloqueado via BacenJus. 5. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que, para nela não incidir, basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. O descumprimento de uma ordem judicial que determina a transferência de numerário bloqueado via Bacen-Jud para uma conta do juízo, além de configurar crime tipificado no art. 330 do Código Penal, constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, a teor do disposto nos arts. 600 do CPC/1973 e 774 do CPC/2015. 9. Hipótese em que a desobediência à ordem judicial foi ainda agravada pelos seguintes fatores: a) a recalcitrância perdurou por 280 (duzentos e oitenta) dias; b) a instituição financeira apenada atuou de forma a obstar a efetividade de execução proposta contra empresa do seu próprio grupo econômico; c) a simples transferência de numerário entre contas-correntes não apresenta nenhuma dificuldade de ordem técnica ou operacional a justificar a exasperação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas concedido pelo juízo e d) não foram apresentados motivos plausíveis para o descumprimento da ordem judicial, senão que a instituição financeira confiava no afastamento da multa ou na sua redução por esta Corte Superior. 10. Admitir que a multa fixada em decorrência do descumprimento de uma ordem de transferência de numerário seja, em toda e qualquer hipótese, limitada ao valor da obrigação é conferir à instituição financeira livre arbítrio para decidir o que melhor atende aos seus interesses. 11. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. 12. Recurso especial de AUREO HOEFLING DE JESUS provido. 13. Recurso especial do BANCO SANTANDER parcialmente provido. (REsp 1840693/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020)” (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. REVISÃO DOS VALORES. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Constou na decisão agravada que a Terceira Turma desta Corte, no julgamento do REsp no 1.475.157/SC, de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, firmou entendimento de que a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa diária deve ser verificada no momento de sua fixação em relação ao da obrigação principal, uma vez que a redução do montante total a título de astreintes, quando superior ao valor da obrigação principal, acaba por prestigiar a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir as decisões judiciais, bem como estimula a interposição de recursos com esse fim a esta Corte, em total desprestígio da atividade jurisdicional das instância ordinárias. Possibilidade de redução da multa diária. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido (AgInt nos EDcl no AREsp 1492548/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)” (Ressalvam-se os grifos) No caso concreto o Juízo singular fixou multa cominatória para o caso de descumprimento da ordem judicial no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia e a limitou ao máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Verifica-se que a recorrente, de fato, não cumpriu a obrigação de fazer que lhe fora imposta. Aliás, o recorrido preferiu a conversão da obrigação em perdas e danos, tendo em vista que o tratamento médico pleiteado foi por ele mesmo custeado, diante da insistência da recorrente de não cumprir a decisão judicial. Além disso, a multa foi fixada em patamar razoável, tendo sido, ainda, limitada a patamar máximo, justamente com a finalidade de evitar o crescimento desarrazoado da quantia na medida do transcurso do tempo. Assim, a revisão do valor da multa não pode ser admitida, pois a recorrente, sociedade anônima de elevado porte econômico, teve conhecimento antecipado de todo o ônus financeiro que lhe seria imposto em caso de descumprimento da obrigação e, ainda assim, preferiu não cumprir a decisão judicial. Por essa razão, as alegações articuladas pela recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em desacordo com o entendimento da jurisprudência prevalente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator